Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-84.2025.8.11.0094
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000566-84.2025.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), D. L. S. C. - CPF: 112.703.741-25 (APELADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELANTE), D. L. S. C. - CPF: 112.703.741-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DO ESTADO NO POLO PASSIVO. DIREITO DE REGRESSO PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Ação Civil Pública proposta exclusivamente contra o Município de Tabaporã-MT objetivando o fornecimento de medicamento Canabidiol 16032 MG/ML para menor portador de Transtorno do Espectro Autista nível III. Sentença de procedência parcial condenou o ente municipal ao fornecimento do fármaco, rejeitando as preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a Justiça Estadual possui competência para processar demanda envolvendo medicamento com autorização sanitária excepcional da ANVISA; (ii) analisar a legitimidade passiva do Município quando existe legislação estadual específica atribuindo a responsabilidade ao Estado; (iii) examinar as consequências da ausência do Estado de Mato Grosso no polo passivo da relação processual.

III. Razões de decidir
3. A competência da Justiça Estadual subsiste quando o medicamento possui autorização sanitária excepcional da ANVISA, não se enquadrando na vedação do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal, que se refere especificamente a medicamentos experimentais sem qualquer controle regulatório.
4. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, consagrada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, confere legitimidade autônoma ao Município para responder pela demanda, independentemente da existência de legislação estadual específica sobre a matéria.
5. A ausência do Estado de Mato Grosso no polo passivo não invalida a demanda nem compromete a efetividade da tutela jurisdicional, preservando-se o direito do Município de buscar ressarcimento em ação regressiva com fundamento na Lei Estadual nº 11.883/2022 e nos critérios de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.
6. O direito fundamental à saúde da criança portadora de deficiência prevalece sobre considerações de ordem administrativa ou financeira, não podendo o princípio da reserva do possível ser invocado para frustrar a efetivação de direito constitucionalmente assegurado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde permite o acionamento exclusivo do Município, preservando-se seu direito de regresso contra o Estado com base em legislação específica e critérios de repartição de competências do SUS. 2. A ausência de ente federativo no polo passivo não invalida a demanda de saúde quando fundamentada na solidariedade constitucional, assegurando-se a efetividade do direito fundamental sem prejuízo do posterior ressarcimento entre os entes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 24, XII e 196; Lei nº 8.080/1990; Lei Estadual nº 11.883/2022; Resolução ANVISA RDC nº 327/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux); STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Tabaporã/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, exclusivamente em face do ente municipal, como substituto processual de Davi Luiz Sousa Chaves, menor com quatro anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rejeitou as preliminares arguidas e condenou o Município ao fornecimento do medicamento Canabidiol 16032 MG/ML, confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida. O magistrado fundamentou sua decisão na responsabilidade solidária dos entes federativos estabelecida pelo Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, na existência de autorização sanitária excepcional da ANVISA para o medicamento e na Lei Estadual nº 11.883/2022.

A demanda objetivou compelir o Município ao fornecimento contínuo dos medicamentos Canabidiol 16032 MG/ML e Topiramato 25 MG/ML, fundamentando-se na necessidade terapêutica do menor, que apresenta dificuldades de comunicação e socialização, tendência ao isolamento, alterações comportamentais e sensoriais constantes, além de agitação psicomotora, agressividade e hiperatividade, conforme laudo médico acostado aos autos.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva, sustenta que a Lei Estadual nº 11.883/2022 atribui expressamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos à base de canabidiol. No mérito, insiste na ausência de prova da imprescindibilidade do medicamento, no parecer desfavorável do NAT-Jus e na aplicação do princípio da reserva do possível, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento do recurso, refuta as preliminares e reafirmou acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso, fundamentando-se na solidariedade constitucional dos entes federativos e na impossibilidade de redirecionamento da demanda ao Estado de Mato Grosso, que não compõe o polo passivo da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação de apelação interposto pelo Município de Tabaporã/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, exclusivamente em face do ente municipal, como substituto processual de
D. L. S. C
, menor com quatro anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rejeitou as preliminares arguidas e condenou o Município ao fornecimento do medicamento Canabidiol 16032 MG/ML, confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida. O magistrado fundamentou sua decisão na responsabilidade solidária dos entes federativos estabelecida pelo Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, na existência de autorização sanitária excepcional da ANVISA para o medicamento e na Lei Estadual nº 11.883/2022.

A questão central deste recurso reside na análise da legitimidade passiva do Município de Tabaporã-MT para responder por demanda que objetiva o fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de menor portador de Transtorno do Espectro Autista, considerando que a ação foi proposta exclusivamente contra o ente municipal, sem a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda.

Inicialmente, cumpre destacar que o Ministério Público, no exercício de sua função institucional de defesa dos direitos fundamentais, optou por direcionar a presente ação civil pública exclusivamente contra o Município de Tabaporã-MT, não incluindo o Estado de Mato Grosso ou a União Federal no polo passivo da relação processual. Tal escolha, longe de configurar equívoco ou irregularidade, encontra amparo na doutrina da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, consagrada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual não merece acolhimento. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido no Tema 500 que ações demandando fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União, o caso em análise não se enquadra nesta vedação geral. O medicamento Canabidiol 16032 MG/ML, conquanto não possua registro definitivo como medicamento, conta com autorização sanitária excepcional expedida pela ANVISA nos termos da Resolução RDC nº 327/2019, o que demonstra a submissão do produto a critérios técnicos de segurança e qualidade, afastando seu caráter experimental. Ademais, o produto possui autorização de uso por renomadas agências reguladoras estrangeiras, circunstância que evidencia o atendimento dos critérios excepcionais delineados no Tema 500 da repercussão geral. A existência da Lei Estadual nº 11.883/2022, que disciplina especificamente o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol no âmbito do sistema público de saúde do Estado de Mato Grosso, incluindo expressamente o Transtorno do Espectro Autista entre as condições médicas contempladas, reforça a legitimidade da prescrição médica e da tutela jurisdicional concedida.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Município, a preliminar não pode prosperar. A Constituição Federal, em seus artigos 23, inciso II, e 196, estabelece a competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde pública, criando uma responsabilidade solidária que permite ao cidadão acionar qualquer dos entes da federação para garantir a efetivação deste direito fundamental. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Esta solidariedade não é afastada pela organização administrativa interna do Sistema Único de Saúde, que visa apenas à otimização da prestação do serviço mediante divisão de competências entre União, Estados e Municípios.

A circunstância de existir legislação estadual específica atribuindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos à base de canabidiol não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do Município, uma vez que se trata de norma de organização administrativa interna que não pode prevalecer sobre a solidariedade constitucional estabelecida entre os entes federativos. A definição de competência interna no âmbito do SUS não altera a legitimidade passiva na esfera judicial, sendo certo que a responsabilidade solidária firmada pela Constituição Federal e consolidada pela jurisprudência dos tribunais superiores permite que o usuário do sistema de saúde acione qualquer dos entes sem que isso configure indevida formação do polo passivo.

É importante ressaltar que a ação foi proposta exclusivamente contra o Município de Tabaporã-MT, não compondo o Estado de Mato Grosso o polo passivo da demanda. Esta circunstância, contudo, não invalida a pretensão nem compromete a efetividade da tutela jurisdicional, tendo em vista que a solidariedade constitucional confere legitimidade autônoma a cada ente federativo para responder integralmente pela obrigação de garantir o direito à saúde. O fato de não ter sido incluído o Estado na relação processual inviabiliza o redirecionamento automático da demanda ao ente estadual, não podendo o Município invocar tal circunstância para se eximir de sua responsabilidade constitucional.

Todavia, a ausência do Estado no polo passivo não priva o Município dos mecanismos legais para buscar o devido ressarcimento ou a repartição dos custos decorrentes do cumprimento da obrigação judicial. O ente municipal poderá, em ação regressiva autônoma, buscar ressarcimento do Estado de Mato Grosso, invocando como fundamento a Lei Estadual nº 11.883/2022, que expressamente atribui ao ente estadual a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos à base de canabidiol. Tal direito de regresso encontra amparo na própria tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que reconhece o direito ao ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional, com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde. O Município poderá, ainda, pleitear direito de regresso com base na repartição de competências estabelecida pelas normas regulamentares do SUS e pela legislação estadual específica, demonstrando que o fornecimento do medicamento em questão não se enquadra em suas atribuições ordinárias de atenção básica à saúde.

No mérito, a procedência do pedido encontra sólido fundamento no direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado. O menor D. L. S. C., portador de Transtorno do Espectro Autista nível III, apresenta quadro clínico que demanda tratamento especializado, conforme atestado pela documentação médica acostada aos autos. A prescrição do medicamento Canabidiol 16032 MG/ML por profissional habilitado, aliada à comprovação da hipossuficiência financeira da família e à negativa administrativa do fornecimento, configura situação que exige a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetivação do direito constitucional à saúde.

Embora o parecer técnico do NAT-Jus tenha sido desfavorável ao fornecimento do medicamento, apontando ausência de evidências científicas robustas para o uso do canabidiol no tratamento do TEA, tal circunstância não pode prevalecer sobre a existência de legislação estadual específica que reconhece a eficácia terapêutica do produto para esta condição médica. A Lei Estadual nº 11.883/2022 representa opção legislativa válida, editada no exercício da competência concorrente em matéria de saúde prevista no artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, e sua existência confere legitimidade à prescrição médica e à tutela jurisdicional concedida. Não se trata de criação judicial de política pública, mas de concretização de diretriz já positivada no ordenamento jurídico estadual.

A alegação do princípio da reserva do possível não pode prosperar como escusa para o descumprimento de obrigação constitucional relacionada ao direito fundamental à saúde. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a limitação de recursos orçamentários não pode ser invocada pelo Estado para exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, especialmente quando dessa conduta omissiva puder resultar comprometimento de direitos fundamentais essenciais, como é o caso do direito à saúde de criança portadora de deficiência. Ademais, o próprio Município demonstrou possuir condições financeiras para cumprir a determinação judicial, tendo efetivamente fornecido o medicamento ao menor durante o curso do processo, conforme informado em sua contestação.

A intervenção do Poder Judiciário no presente caso não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional de garantir a efetividade dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver inadimplemento, sem que isso implique ingerência indevida na esfera de discricionariedade do Poder Executivo.

Por todas essas razões, as preliminares arguidas devem ser rejeitadas e o recurso deve ser desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. O Município de Tabaporã-MT permanece obrigado ao fornecimento do medicamento Canabidiol 16032 MG/ML ao menor, preservando-se, contudo, seu direito de buscar ressarcimento do Estado de Mato Grosso em ação regressiva própria, com fundamento na Lei Estadual nº 11.883/2022 e nos critérios de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026